Tribunal: TJDFT
Processo: 0717846-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO CONTATO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO DE ACESSO REMOTO EM SMARTPHONE DO CLIENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA DA SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fraude perpetrada por terceiros, não decorrente de falha na segurança, mas de negligência do próprio correntista que instalou aplicativo de acesso remoto no seu smartphone, não constitui fortuito interno, configurando causa excludente de responsabilidade da ré.
2. A realização de campanha, a cargo da instituição financeira, noticiando aos seus clientes a inexistência de solicitação de informações ou a confirmação de dados ou qualquer operação em contas a partir de ligação telefônica corrobora a culpa exclusiva do consumidor.
3. Recurso conhecido e desprovido.